Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-20.2022.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002333-20.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 267.937.921-72 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Sebastião Pereira dos Santos, relativa ao IPTU, no valor de R$ 1.901,42.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e a Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça esse entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que permaneçam sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis.

5. Ausente a comprovação de providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, correta a extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir quando, após prévia intimação, o ente público permanece inerte quanto à comprovação das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 926 a 928; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.402.938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.10.2014; TJSP, Apelação Cível nº 0502949-92.2007.8.26.0066, Rel. Des. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento

ao recurso de apelação cível interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1002304-67.2022.8.11.0012, movida em desfavor do
ESPÓLIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547 do CNJ ao extinguir a execução fiscal e que é evidente o interesse de agir do Município, em observância ao Tema 1.184 do STF.

Desse modo, requer a reforma da decisão para que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.
(Id.269293756).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
ESPÓLIO SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS.

Constata-se nos autos que a Fazenda Pública Municipal de Nova Xavantina ajuizou execução fiscal visando o recebimento de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 263/2022 (Id. 264217877), referente ao IPTU, no valor de R$ 1.901,42 (um mil novecentos e um reais e quarenta e dois centavos).

Após a distribuição do processo, o município foi intimado para manifestar sobre eventual quitação do débito, e após manifestação foi novamente intimado para manifestar sobre o interesse de agir nos termos da Resolução nº 547 do CNJ (Id. 264217890).

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547 do CNJ ao extinguir a execução fiscal e que é evidente o interesse de agir do Município, em observância ao Tema 1.184 do STF.

Desse modo, requer a reforma da decisão para que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte agravante.

Isso porque, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execu
çã
o fiscal de pequeno valor com base em legisla
çã
o de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em s
ú
mula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na altera
çã
o legislativa que possibilitou protesto de certid
õ
es da d
í
vida ativa, respeitou-se o princ
í
pio da efici
ê
ncia administrativa.

2.

Os princ
í
pios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as pr
á
ticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse p
ú
blico. Gastos de recursos p
ú
blicos vultosos para obten
çã
o de cobran
ç
as de pequeno valor s
ã
o desproporcionais e sem raz
ã
o jur
í
dica v
á
lida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfa
çã
o de cr
é
ditos do ente p
ú
blico
é
previsto na legisla
çã
o vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfa
çã
o do que lhe
é
devido.

4.

Recurso extraordin
á
rio ao qual se nega provimento com proposta da seguinte

tese com repercussão geral
:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

(destaquei)

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

(destaquei).

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º

0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no

DJ-CNJ, Edi
çã
o n
º
30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024)

a qual disciplina que:

“Art. 1º.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§

1
º
. Dever
ã
o ser extintas as execu
çõ
es fiscais de

valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que

não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação

do executado ou,

ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,

deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaquei)

O artigo 1º, §1º, da resolução cria duas situações:

Executado

não citado
: passado um ano; e

Executado

citado
, mas passou-se um ano

sem localização de bens
.

Ressalte-se que aqui não foi criada uma espécie de prescrição intercorrente, pois a questão é apenas processual, não afetando o direito material contido na execução.

A referida resolução tem assento em diversos princípios constitucionais como a eficiência, racionalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem como na tendência e consequente necessidades de desjudicialização de determinados procedimentos e racionalização dos serviços judiciários.

Registro que a resolução tem natureza de ato administrativo primário e fazendo interpretação sistemática do referido ato normativo para com todo ordenamento jurídico, principalmente a luz do precedente recente da Corte Suprema, entendo, que o signo da razão da resolução é de equalizar o custo

versos

o benef
í
cio das execu
çõ
es fiscais, conferindo concretude ao princ
í
pio administrativo da efici
ê
ncia e, assim, possibilitar maior efetividade
à
s pr
á
ticas administrativas e financeiras, sempre na busca do atendimento do interesse p
ú
blico.

Desta forma, embora seja reconhecido a existência de interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também

é
correto afirmar que o princ
í
pio da efici
ê
ncia administrativa e financeiro imp
õ
e que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz, se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir.

Menos ainda se legitima a escolha da judicializa
çã
o quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder, pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Evidencia-se, assim, que a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema 1.184 do STF representam uma oportunidade valiosa para os municípios reavaliarem e potencialmente reduzirem seus acervos de execuções fiscais improdutivas. Há evidente necessidade dos entes públicos (principalmente os municípios) em implementar gestão fiscal mais eficiente e estratégica, concentrando esforços em execuções fiscais com maior probabilidade de recuperação de créditos, eliminando, ainda, processos que apenas sobrecarregam o sistema judiciário sem retorno financeiro significativo.

Essa abordagem não só alinhará os entes públicos às diretrizes de eficiência administrativas promovidas pela resolução, mas também contribui para uma administração tributária mais ágil e eficaz, maximizando a arrecadação e reduzindo custos operacionais desnecessários.

Saliento, por fim, que a jurisprudência vem fixando a necessidade de prévia intimação do exequente para a aplicação do estabelecido no Tema 1.184 do STF, senão vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

(destaquei)

“Execução fiscal. IPTU e taxas. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Reforma de rigor. Novo entendimento do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Adaptação do entendimento jurisprudencial. Aplicação imediata das diretrizes contidas em tal verbete. Procedência do recurso do Município, com devolução dos autos à origem. Em consequência, exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro do prazo estabelecido pela magistrada da origem, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. Dá-se provimento ao recurso e determina-se que se adotem, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.” (TJSP - Apelação Cível: 1511504-22.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI.

CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERV
Â
NCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSS
Ã
O GERAL E DA RESOLU
ÇÃ
O 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTI
Ç
A. APELA
ÇÃ
O DO MUNIC
Í
PIO PROVIDA, COM DETERMINA
ÇÃ
O.
”
(TJSP - Apela
çã
o C
í
vel: 0501418-92.2012.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18
ª
C
â
mara de Direito P
ú
blico, Data de Publica
çã
o: 25/03/2024)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

"a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

3 - Recurso provido para anular a senten
ç
a e determinar o retorno dos autos a primeira inst
â
ncia,

onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

(TJMG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

PRINC
Í
PIO DA EFICI
Ê
NCIA ADMINISTRATIVA.

TEMA 1184-RG/STF.

APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO.

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA.

APLICA
ÇÃ
O EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decis
õ
es proferidas pelo Plen
á
rio do STF no regime da Repercuss
ã
o Geral devem ser aplicadas imediatamente ap
ó
s o julgamento, independentemente da publica
çã
o no Di
á
rio Oficial ou do tr
â
nsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modula
çã
o dos efeitos para incid
ê
ncia futura. 2. As execu
çõ
es fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somat
ó
rio daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1.

Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo.

3. Nas execu
çõ
es fiscais ajuizadas ap
ó
s o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de concilia
çã
o ou ado
çã
o de solu
çã
o administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo leg
í
timo pelo qual n
ã
o se realizou o protesto (art. 3
º
da Resolu
çã
o n
º
547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente n
ã
o comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz dever
á
intim
á
-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1º da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(destaquei)

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1.184/STF servirão como "
filtro
" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Compreendo, portanto, que os referidos normativos (art. 10 do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024-CNJ) estabeleceram verdadeiro roteiro a ser seguido pelo magistrado na hipótese de execuções de pequeno valor em trâmite, a saber:

1.

Observância ao art. 10 do CPC
, intimando o exequente para que se manifeste ou cumpra, em prazo razoável, o estabelecido pelo item “2” da tese 1.184 fixada pelo STF, na medida em que o atual sistema processual civil impede a ação das chamadas

“decisões surpresas”;

2.

Ap
ó
s o transcurso do prazo fixado, verificar o

cumprimento das condições estabelecidas pela Tese 1.184
, ou seja, a realização de

“a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

(item
“
2
”
), e, caso n
ã
o se verifique o cumprimento, extinguir o processo pela falta de interesse processual (item
“
1
”
);

3.

Superada as hip
ó
teses da Tese 1.184 do STF, caber
á
, ent
ã
o, ao magistrado, no curso da demanda e independente de novas determina
çõ
es ou manifesta
çõ
es do exequente,

observar a Resolução nº

547 do CNJ
, verificando, então se o processo está paralisado, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação, ou ainda com citação, mas sem localização de bens penhoráveis (§

1
º
do art. 1
º
da Resolu
çã
o 547/CNJ), situa
çõ
es essas que da mesma forma geram a extin
çã
o do feito sem julgamento do m
é
rito em raz
ã
o da falta de interesse processual (art. 1
º
da Resolu
çã
o 547/CNJ).

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que no caso em análise o ente municipal recorre da decisão monocrática arguindo em suas razões inobservância dos requisitos da Resolução e do julgado paradigma.

É certo que o Juízo Singular oportunizou ao exequente a possibilidade de comprovar a adoção das medidas necessárias para o ajuizamento da execução.
Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025